Tribunal: STF
Processo: RE 1486662
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Bradesco Seguros S/A, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim fundamentado:  



    “Trata-se de ação visando à cobertura securitária em imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH. A sentença declarou prescrição da pretensão, todavia, para o"caso de superação da prejudicial acima na Turma Recursal" , julgou improcedente o pedido,"com base na Apólice do Seguro Habitacional do SFH" e condenou a parte autora "a pagar a cada réu indenização de honorários no valor de 10% sobre o valor da causa, a título de reembolso razoável" (evento 106, SENT1). A parte autora interpõe recurso sustentando, inicialmente, necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 827.996/PR (Tema 1011), afetado em regime de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal. Prossegue invocando a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que o requerimento de produção de prova pericial foi indeferido. Ressalta que o CDC prevê a interpretação das cláusulas contratuais de modo favorável ao segurado e aduz a inocorrência de prescrição, pois trata-se de danos ocultos e progressivos, os quais tiveram início antes mesmo da aquisição do imóvel e o danificaram ao longo do prazo de financiamento. Cita precedentes e pugna ao final, pela reforma da sentença, inclusive no tocante à condenação que lhe foi imposta a título de pagamento de honorários advocatícios (evento 116, RecIno1). [...] DA COMPETÊNCIA Em relação à competência para o processo e julgamento do presente feito, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996 (Tema 1011 da Repercussão Geral), em 26/06/2020 (DJe 21/08/2020), firmou o seguinte entendimento: 1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997. (RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020) Para maior clareza, transcrevo as teses fixada conforme a ata do julgamento (destaquei e grifei): Foram fixadas as seguintes teses: 1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011". DO CASO DOS AUTOS No caso examinado, a ação foi ajuizada perante a Justiça Estadual em 09/06/2011 (evento 1, INIC1) ou seja, após da entrada em vigor da MP nº 513/2010. O contrato de mútuo, todavia, não conta com a cobertura do FCVS (Apólice Pública - Ramo 66). Conforme documentos apresentados no evento 8, OUT2, pp. 61/63 e no evento 14, OUT16, a avença celebrada pela parte autora assim o foi sem cobertura do FCVS. Portanto, em conformidade com o decidido pelo STF no Tema 1011 da Repercussão Geral, é incompetente a Justiça Federal para o processo e julgamento da causa. Prejudicados os demais itens do recurso. Sem honorários. Ante o exposto, voto por DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERA, ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA ESTADUAL.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 109 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a competência da Justiça Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “DO CASO DOS AUTOS 



    No caso examinado, a ação foi ajuizada perante a Justiça Estadual em 30/09/2008 (evento 1, INIC1), portanto, antes da entrada em vigor da MP nº 513/2020. 



    O contrato de mútuo, todavia, não conta com a cobertura do FCVS (Apólice Pública - Ramo 66). 



    Conforme documento apresentado no evento 72, a avença celebrada pela parte autora pertence, atualmente, à apólice do Ramo 61/65 - SH-AM. 



    Não foi proferida sentença. Inicialmente, a CEF manifestou possível interesse em integrar a lide (evento 1, INIC1, fl.993), contudo, no evento 86, atravessou petição confirmando a ausência de interesse da Instituição quanto ao contrato celebrado pelo autor. 



    O Juiz Estadual remeteu os autos à Justiça Federal. Portanto, em conformidade com o decidido pelo STF no Tema 1011 da Repercussão Geral, não é competente a Justiça Federal para o processo e julgamento da causa. (...) 



    Como se vê, a ratio decidendi do acórdão consiste na inexistência de cláusula de cobertura pelo FCVS no contrato objeto da discussão. 



    Pois bem, no Recurso Extraordinário nº 827.996/PR, Tema 1011 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, onde se discutiu "se a Caixa Econômica Federal detém interesse jurídico para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, em consequência, se a Justiça Federal seria competente para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza", com o trânsito em julgado na data 17/06/2023, extraí-se a seguinte tese: 



    "1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 



    1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011". 



    Do voto acima transcrito, verifica-se que o acórdão desta Turma Recursal não está em conflito com o decidido pela Suprema Corte no Tema 1011. No caso, inexiste cobertura securitária do FCVS, portanto, não há interesse jurídico da CEF, sendo a Justiça Federal incompetente para o feito.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da competência da Justiça Estadual, uma vez que “No caso, inexiste cobertura securitária do FCVS, portanto, não há interesse jurídico da CEF”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997. (RE 827996, Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 21.08.2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente